Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL. REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUÇÃO DAP PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A ausência de elaboração de laudo de avaliação inviabiliza a discussão de insignificância do dano. 2.1. Além disso, a conduta não pode ser considerada insignificante se o réu possui antecedentes criminais.
3. Demonstrado que o réu é reincidente e reitera em conduta criminosa contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
4. O regime semiaberto é adequado ao caso, diante da reincidência, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme orientação do art. 33, § 2o, b, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em razão da reincidência do réu, nos termos dos arts. 44, I, e 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.